Tribunal: TJMT
Processo: 1000121-28.2024.8.11.0021
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000121-28.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[APARECIDO XAVIER DE SOUZA - CPF: 008.008.191-60 (APELANTE), EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.025.501-72 (APELADO), EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.025.501-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ADVOGADO. NEGLIGÊNCIA NA PERDA DE PRAZO PROCESSUAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL IN RE IPSA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Aparecido Xavier de Souza contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta em face de Edvaldo Pereira da Silva, em virtude da perda de prazo para interposição de recurso em reclamação trabalhista patrocinada pelo réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se a perda do prazo recursal, por negligência do advogado constituído, caracteriza responsabilidade civil subjetiva; e (ii) se é aplicável a teoria da perda de uma chance à hipótese, com a consequente indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do advogado é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal, conforme art. 32 da L. 8.906/1994.

4. Restou incontroversa a negligência do advogado ao interpor intempestivamente o recurso ordinário trabalhista, frustrando o exercício do duplo grau de jurisdição.

5. A teoria da perda de uma chance prescinde da certeza do êxito, exigindo apenas a demonstração de oportunidade real e séria de reapreciação da causa, cuja supressão resulta em dano juridicamente indenizável.

6. O indeferimento da indenização, com base em juízo de prognose do mérito do recurso não conhecido por intempestividade, configura usurpação da competência da instância superior.

7. O dano moral é presumido, decorrente da frustração legítima do direito à revisão da causa e à confiança depositada no profissional, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, com condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de juros de mora a contar da citação e correção monetária desde o arbitramento.

Tese de julgamento:

"1. O advogado que, por negligência, permite o transcurso de prazo recursal sem interposição do recurso, responde civilmente pelos danos decorrentes da perda de uma chance de reexame da causa.

2. A perda da chance de reapreciação da decisão em instância superior configura dano moral presumido, ainda que não haja certeza quanto ao êxito do recurso frustrado."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000121-28.2024.8.11.0021

APELANTE: APARECIDO XAVIER DE SOUZA

APELADO:

EDVALDO PEREIRA DA SILVA

Colenda câmara.

Cuida-se de apelação cível interposta por APARECIDO XAVIER DE SOUZA contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face de EDVALDO PEREIRA DA SILVA.

Narra o apelante que contratou o recorrido como advogado para patrocínio de ação trabalhista, na qual foi proferida sentença de improcedência.

Sustenta que o réu, ora apelado, negligentemente, deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, resultando em trânsito em julgado da decisão desfavorável. Requereu indenização com fundamento na teoria da perda de uma chance.

O juízo de origem, embora tenha reconhecido a negligência, indeferiu o pedido indenizatório sob o fundamento de que não havia chance real de êxito na instância superior.

Inconformado, o autor recorre buscando a reforma da sentença, com fixação da indenização em 20 (vinte) salários mínimos, subsidiariamente, outro valor que entender pertinente.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O Doutrinador JOÃO PAULO NERY PASSO MARTINS, em sua doutrina, dispõe que:

"...
a conduta negligente, desidiosa do advogado, na maioria dos casos é uma omissão. ... É o caso do advogado que perde prazo para a prática de um ato, que propõe ação errada, que não interpõe recurso, que deixa de formular pedido a que o cliente tinha direito ou deixa de produzir prova que o beneficiaria, que não alega prescrição em favor de seu cliente, bem como o advogado que não pratica qualquer providência necessária à preservação do interesse do cliente
." (Grifei - Ética na Advocacia. Sérgio Ferraz o Alberto de Paula Machado coord. Brasília: OAB Kditora, 2004, vol. 2, pg. 294).

O mesmo autor, em artigo intitulado "
O Advogado e a sua Responsabilidade"
, pontifica:

"..
.tomando por base os elementos que compõem a responsabilidade aqtiiliana, pode-se afirmar que para a caracterização da responsabilidade civil do advogado haverá a necessidade de coexistirem três pressupostos: a conduta culposa do advogado, o dano causado a outrem e o nexo causal entre a conduta do advogado e o dano
"
(Grifei - Ética na Advocacia, Sérgio Ferraz o Alberto de Paula Machado coord. Brasília: OAB Kditora, 2004, vol. 2, p. 278).

É incontroverso nos autos que o réu, na qualidade de advogado do autor, protocolizou recurso ordinário fora do prazo legal no processo trabalhista. Essa conduta caracteriza negligência profissional em clara violação ao dever de diligência imposto pelo art. 32 da Lei 8.906/94.

A responsabilidade civil do advogado é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração de culpa, dano e nexo causal.

A teoria da perda de uma chance, aplicável à hipótese, exige apenas a demonstração de uma oportunidade séria e plausível de êxito frustrada pela conduta culposa do profissional. Não se exige a certeza do resultado favorável, mas sim a perda de uma real possibilidade de reavaliação da causa pela instância superior.

A sentença de origem, ao aprofundar a análise das provas da reclamatória trabalhista para concluir pela improcedência provável do recurso, substituiu indevidamente o juízo de admissibilidade e cognição da instância revisora. O recurso intempestivo frustrou o direito ao duplo grau de jurisdição, constitucionalmente assegurado, e retirou do autor a chance legítima de ver reapreciada sua pretensão.

O dano moral, nesse contexto, é
in re ipsa
. Decorre da frustração de expectativa legítima de acesso à instância superior, gerando abalo jurídico e existencial, independentemente de demonstração de sofrimento psíquico.

O Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE DE ADVOGADO PELA PERDA DO PRAZO DE APELAÇÃO. TEORIA DA PERDA DA CHANCE. APLICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7, STJ. APLICAÇÃO.
- A responsabilidade do advogado na condução da defesa processual de seu cliente é de ordem contratual. Embora não responda pelo resultado, o advogado é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual no exercício do mandato. - Ao perder, de forma negligente, o prazo para a interposição de apelação, recurso cabível na hipótese e desejado pelo mandante, o advogado frustra as chances de êxito de seu cliente. Responde, portanto, pela perda da probabilidade de sucesso no recurso, desde que tal chance seja séria e real. Não se trata, portanto, de reparar a perda de uma simples esperança subjetiva, nem tampouco de conferir ao lesado a integralidade do que esperava ter caso obtivesse êxito ao usufruir plenamente de sua chance. - A perda da chance se aplica tanto aos danos materiais quanto aos danos morais.
- A hipótese revela, no entanto, que os danos materiais ora pleiteados já tinham sido objeto de ações autônomas e que o dano moral não pode ser majorado por deficiência na fundamentação do recurso especial. - A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Aplicação da Súmula 7, STJ. - Não se conhece do Especial quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283, STF. Recurso Especial não conhecido".
(STJ -
REsp: 1079185 MG
2008/0168439-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/11/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: -- DJe 04/08/2009)

Cito ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUSTENTADA DESÍDIA E ERRO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO. IMPROCEDÊNCIA PROCLAMADA NO JUÍZO SINGULAR . INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. DEVER DE DESENVOLVER O TRABALHO CONTRATADO COM DILIGÊNCIA E MELHOR TÉCNICA PROCESSUAL . NEGLIGÊNCIA DO RÉU EVIDENCIADA. PERDA DE PRAZOS PROCESSUAIS E DISPLICÊNCIA NA DEFESA DOS INTERESSES DOS AUTORES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 32 DO ESTATUTO DO ADVOGADO. CULPA CARACTERIZADA . DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS MATERIAIS, CONSISTENTES NAS DESPESAS ARCADAS PELOS AUTORES NA DEMANDA PARA A QUAL O RÉU FOI CONTRATADO. DANO MORAL SUPORTADO ANTE A EXPECTATIVA NA REPRESENTAÇÃO DE FORMA ADEQUADA E SEGURA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ENCARGO SUCUMBENCIAL . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O advogado é livre para aceitar ou recusar a causa. Todavia, uma vez aceita, a ela fica fortemente vinculado, pois assume deveres para com o cliente, a quem não pode abandonar. Dele o constituinte espera um atuar com zelo e diligência na defesa dos seus direitos, ressumbrando inescusável a negligência que importa na perda dos prazos, no desatendimento dos despachos judiciais ou na ausência dos recursos ordinários imprescindíveis, sem prévia anuência daquele que o contratou .
(TJ-SC - AC: 20090756647 Joinville 2009.075664-7, Relator.: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 06/12/2012, Quarta Câmara de Direito Civil)

Quanto ao valor da indenização, entendo razoável fixá-lo em R$ 5.000,00, quantia compatível com os precedentes da matéria, proporcional à gravidade da falha profissional e suficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da indenização.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso i
nterposta por APARECIDO XAVIER DE SOUZA para

reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial
,
condenando EDVALDO PEREIRA DA SILVA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
acrescidos de juros de mora desde a citação, e corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento, com incide legal da SELIC.

Ao arremate, fixo os honorarios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026